Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ).
2. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores.
3. O novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação.
4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos via SNIPER.
5. Recurso conhecido e provido.